Tribunal: TJMT
Processo: 1007947-37.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007947-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVANTE), MANOEL MARIA DE CAMPOS - CPF: 487.710.151-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença de mérito que confirma ou revoga decisão concessiva de tutela de urgência acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto.

A ausência superveniente de interesse processual autoriza a extinção do recurso sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado, conforme art. 932, III, do CPC
.

Recurso prejudicado.

Vistos.

Trata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida nos autos da ação nº
1003696-67.2025.8.11.0002
, que deferiu pedido de tutela de urgência
e determinou
ao agravante
o fornecimento
do medicamento
sacubitril

valsartana
50mg

para o agravado.

A liminar foi indeferida pelo Juiz Relator, conforme decisão de
ID
282251351
.

Destaca-se que a autoridade coatora foi cientificada da decisão
, que a parte agravada
Manoel Maria de Campos
apresent
ou
contrarrazões
e
que a parte agravada Município de
Várzea Grande
– MT
não apresent
ou
contrarrazões, conforme certidão de ID n.
289425353
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela
extinção do feito sem resolução de mérito
, diante da superveniente
perda de objeto
, uma vez que
foi proferida sentença nos autos principais
(ID
296387359
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação nº 1003696-67.2025.8.11.0002
, ajuizada por
Manoel Maria de Campos
, que
deferiu pedido de tutela de urgência
e determinou ao ente estatal o
fornecimento do medicamento Sacubitril Valsartana 50mg
ao autor, conforme prescrição médica constante dos autos originários.

A decisão agravada teve por fundamento a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da demonstração da necessidade do medicamento para tratamento de saúde do agravado.

Contra essa decisão, o Estado agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência dos pressupostos legais para a concessão da medida de urgência, bem como eventual ausência de responsabilidade estatal para o fornecimento do fármaco pleiteado.

Em decisão inicial, o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do agravo foi
indeferido pelo relator
, nos termos da decisão de ID 282251351.

Ato contínuo,
a parte agravada Manoel Maria de Campos apresentou contrarrazões
, conforme consta do processo, enquanto o
Município de Várzea Grande/MT
, igualmente litisconsorte passivo na origem,
não apresentou resposta ao recurso
, conforme certificado nos autos sob o ID 289425353.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
opinou pela extinção do recurso sem resolução de mérito, em virtude da
superveniente perda de objeto
, uma vez que
foi proferida sentença nos autos principais
, confirmando integralmente a tutela de urgência anteriormente concedida, nos termos do ID 296387359.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que o
processo originário (
PJe
n.
1003696-67.2025.8.11.0002
)
foi
sentenciado
, conforme se depreende do seguinte trecho do dispositivo (ID
196754561
):

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, confirmo a medida liminar (Id.183447890) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL

e determino que o requerido
ESTADO DE MATO GROSSO
providencie o fornecimento da medicação

SACUBITRIL VALSARTANA 50MG
, em favor da parte autora, para uso de acordo com a prescrição médica (ID. 182973767).
”

Dessa forma, resta
evidenciado que, após a interposição do presente recurso
, o processo principal foi
objeto de sentença de mérito
, o que atrai a
perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento
.

A jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
é pacífica
sobre o assunto,
como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO
APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do
EAREsp
488.188/SP, de Relatoria do Min.
Luis
Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "
na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a
prolatação
de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão
deferitória
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
". [...]
(
AgRg
nos
EREsp
n. 1.199.135/DF, relator Ministro Humberto Martins,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 6/4/2016,
DJe
de 6/5/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. [...]
4
.
Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a
prolatação
de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão
deferitória
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
[...]
(
EAREsp
n. 488.188/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 7/10/2015,
DJe
de 19/11/2015)

Ademais, nos termos
do

artigo 932, III, do CPC
, compete ao relator
não conhecer de recurso prejudicado
, o que se aplica
exatamente ao caso em tela
.

Assim, diante da
ausência superveniente de interesse processual
, impõe-se a extinção do presente agravo de instrumento,
sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente
Agravo de Instrumento
,
em razão da perda superveniente do objeto
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA
a sua tramitação,
sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025